Tribunal: STF
Processo: MS 38867
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PODERES ESPECÍFICOS PARA DESISTIR. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.11.2022 por Márcio Silva Maia contra “ato praticado em data de 18 de outubro de 2022 pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, POR SUA PRESIDENTE, que deixando de proceder com a obrigatória e prévia notificação do impetrante para tomar ciência do PCA instaurado, procedeu com o julgamento pela procedência, por Acórdão, dos pedidos formulados no Procedimento de Controle Administrativo de nº 0004842-18.2021.2.00.0000, que naquele órgão tramitou” (fl. 1, e-doc. 1).



    2. Em 14.12.2022, indeferi a liminar, requisitei informações à autoridade coatora e abri vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 42). 



     



    3. Em 20.12.2022, o impetrante requereu a “DESISTÊNCIA da presente impetração, requerendo, pois, a sua homologação” (e-doc. 51).



    4. Intime-se o advogado André Ricardo Simões Pinheiro, subscritor do pedido, para, em quarenta e oito horas, regularizar a representação processual, apresentando procuração com poderes específicos para a desistência da ação, nos termos da legislação vigente. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora